Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700940-14.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES, SUSANNE MENDES LIMA APELADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que os apelantes requereram a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, um dos recorrentes é pessoa jurídica e não comprovou a hipossuficiência econômica exigida para o deferimento do benefício, não tendo trazido a documentação requerida por esta relatoria. Eventual deferimento da gratuidade de justiça aos demais recorrentes não afasta a necessidade de recolhimento do preparo no presente caso, uma vez que se trata de recurso conjunto (ID 75185719). Dessa forma, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme dispõe o artigo 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator